Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711321-04.2019.9.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Rogerio Ferreira de Souza, Ricardo Brizolim, Rafael Jiori Alves, Pedro de Alcantara do Monte Furtado, Patricia Teixeira Oliveira, Mirian de Oliveira Cabral, Maria das Gracas Tolosa de Sousa dos Santos, Marcos Antonio Alves de Almeida, Magda Lucia Chaves, Lara Barbosa de Sousa Marques, Julio Cesar Lacerda Junior, Juliana Ferreira Alves, Jerdimar Ferreria Paiva, Jaconias Carvalho Moreira, Frank de Oliveira Cardozo, Debora Silva dos Santos, Cleverton Santos Barbosa e Bruno Douglas Pereira Lopes Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o A presente apelação está apta para ser julgada, tendo sido incluída na pauta de julgamento da Egrégia Terceira Turma Cível. Os apelantes formularam seguidos requerimentos de adiamento e de inscrição para sustentação oral. Por essa razão, o julgamento do recurso já foi adiado 2 (duas) vezes, de acordo com as certidões referidas no Id. 23722636 e no Id. 24496912. Verifica-se ainda que o último requerimento de adiamento foi formulado no sentido da postergação do julgamento para a sessão do dia 14 de abril de 2021, em razão da suposta impossibilidade da advogada dos recorrentes de sustentar oralmente no dia 7 de abril de 2021, por já estar inscrita para sustentação oral perante a Egrégia Quarta Turma Cível (Id. 24496911). Ocorre que o motivo alegado pela advogada dos recorrentes não justifica novo adiamento, diante da ausência de especificidade da razão oferecida e dos prévios adiamentos já promovidos (Id. 24317356). Ademais, a eventual sustentação oral perante outro órgão deste Egrégio Tribunal de Justiça não poderia justificar a necessidade de novo adiamento, pois é plenamente possível a compatibilização de 2 (duas) sustentações orais na mesma data, por meio da rede mundial de computadores, em órgãos colegiados distintos. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de adiamento, devendo o presente recurso ser mantido em pauta de julgamento, como já anteriormente designado. Brasília - DF, 30 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator